Tribunal: CARF
Processo: 10166.903713/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903713/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.287 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não comprovada as retenções que compuseram o saldo negativo de IRPJ,
impõe-se o seu não reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Flávio Machado Vilhena Dias e Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado)
votaram pelas conclusões do relator quanto ao momento de apresentação das provas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903713/2013-11
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903713/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada (fls. 135/140).
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
32330.91702.221208.1.7.02-8641, em que a Recorrente compensou suposto direito creditório
relativo a Saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao segundo
trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 37.699,78, com débitos de sua
responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 102, emitido pela autoridade
administrativa em 02 de agosto de 2013, não se reconheceu o direito creditório invocado pela
Recorrente uma vez que a parcela confirmada das retenções que comporiam o saldo negativo
compensado seria inferior ao IRPJ devido no referido trimestre.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 5 e 7), na qual
alegou estar juntando aos autos planilha e comprovantes das retenções não confirmadas na
decisão administrativa. Afirmou, ainda, estar buscando as Notas Fiscais correspondentes às
referidas retenções, as quais seriam oportunamente apresentadas.
Na decisão de primeira instância, reconheceu-se que havia informações constantes
no sistema DIRF hábeis a comprovar a existência de um montante de R$ 42.276,94 em retenções
além daquelas confirmadas no Despacho Decisório. Além disso, os comprovantes apresentados
pela Recorrente atestariam um valor adicional de R$ 223,23 em retenções. Isto posto,
reconheceu-se um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 36.518,72 em relação ao 2o trimestre de
2006 e homologou-se as compensações declaradas até o limite do referido crédito.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 160/166, no qual a
Recorrente alega que, na decisão recorrida, teria sido atribuído “validade suprema” às DIRF, as
quais seriam, porém, inexatas. Aduz que haveria, nos autos, relação apontando todos os detalhes
das retenções que comporiam o saldo negativo compensado, de modo que seria possível a
realização de diligência para fins de certificação. Afirma, ao fim, que o confronto entre a referida
relação de notas fiscais e as informações constantes das DIRF permitiria a perfeita identificação
das fontes pagadoras que teriam informado retenções a menor.
É o Relatório.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903713/2013-11

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 21 de fevereiro de 2020 (fls. 142/143), tendo apresentado seu Recurso, em 03 de
junho do mesmo ano (fl. 158).
Nos termos do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, ficaram
suspensos os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal Brasil até 29
de maio de 2020. A data final da referida suspensão foi sucessivamente adiada, por Portarias do
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, até 31 de agosto de 2020, conforme teor da
Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de 2020, de modo que o Recurso foi apresentado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa jurídica,
devidamente constituído à fl. 168.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a decisão de primeira instância se embasou nas informações
constantes do sistema DIRF e nos comprovantes de retenção apresentados pela Recorrente.
A Recorrente, a partir de planilha em que elenca as notas fiscais em relação às
quais teria havido retenção de IRPJ, efetua o cotejo de tais informações com aquelas constantes
do sistema DIRF, de modo a apontar que faria jus a um montante adicional de R$ 2.560,82 em
retenções (apesar de a diferença em retenções necessária ao saldo negativo compensado na
DComp ser de, apenas, R$ 1.181,06).
É sabido que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido de que o
comprovante emitido pela fonte pagadora não é único meio hábil a comprovar a existência de
retenções. Neste sentido, a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Neste sentido, são válidos outros meios de prova hábeis e idôneos para a
comprovação das retenções, bem como de que as receitas a elas correspondentes foram
submetidas à tributação, em linha com a Súmula CARF no 80:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.287 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903713/2013-11

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Não é admissível, entretanto, que a comprovação das retenções seja realizada a
partir de mera planilha elaborada pelo sujeito passivo, com a descrição das notas fiscais em
relação às quais teria havido a retenção do tributo. Ora, na ausência de informações em DIRF e
da apresentação de comprovantes de rendimentos, a citada planilha somente serviria para
facilitar a averiguação dos documentos hábeis e idôneos que a Recorrente deveria apresentar
para comprovar que as retenções alegadas, de fato, foram realizadas, a exemplo das próprias
notas fiscais, extratos bancários demonstrando o recebimento dos valores líquidos das retenções
e escrituração contábil/fiscal com os respectivos registros, de modo a permitir à autoridade
administrativa, em cotejo com as declarações apresentadas pelo sujeito passivo, aferir a
submissão das receitas à tributação.
No caso dos autos, como dito, a única prova apresentada pela Recorrente no
intuito de comprovar que existiram retenções que não foram consideradas pelas autoridades
administrativas, a partir das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras e dos comprovantes de
retenção por ela juntados aos autos, é a planilha de fls. 175/178.
Não há nenhum reparo a se fazer, portanto, na decisão recorrida, que analisou
integralmente todas as provas reunidas nos autos e nos sistema informatizados da Secretaria da
Receita Federal e que, ao contrário do alegado no Recurso Voluntário, não exigiu a apresentação
de comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras como único documento hábil a comprovar as
retenções alegadas pela Recorrente.
De outra parte, a precariedade da prova construída pela Recorrente se revela em
um grau que não ampara, nem mesmo a conversão do julgamento em diligência, já que seria
necessária uma ampla instrução processual com a apresentação de todas as provas ainda não
apresentadas, o que, como tenho, recorrentemente, afirmado, não se coaduna com o escopo das
diligências determinadas pelos julgadores administrativos no processo administrativo fiscal.
O momento de apresentação das provas pelo sujeito passivo é com a apresentação
da Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sendo admitido o complemento com o Recurso
Voluntário, nas situações amparadas pela legislação. Não se pode, entretanto, admitir, ainda mais
em sede de julgamento de segunda instância, que a diligência seja realizada para a apresentação
das provas que deveriam ter sido já apresentadas pelo contribuinte juntamente com os seus
recursos.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 189
DF CARF MF
Original